Tribunal: TJDFT
Processo: 0718076-07.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS RECURSAIS NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU O INCIDENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto em face da decisão que não conheceu do pedido de uniformização de interpretação de lei.
2. Em suas razões recursais, o agravante argumentou que juntou ementa de decisão com oferta de oportunidade para desistência do recurso ou comprovação de hipossuficiência. Alegou que não lhe foi oportunizada a faculdade de desistir do recurso, livrando-se da condenação em custas e honorários sucumbenciais. Afirmou que a decisão da Segunda Turma Recursal em situação fática e jurídica idêntica diverge do entendimento da Terceira Turma Recursal. Defendeu que não houve julgamento de mérito do recurso, impossibilitando condenação ao pagamento de custas e honorários.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Foram apresentadas contrarrazões (ID 75639864).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão é definir se deve ser mantido o não conhecimento do pedido de uniformização de jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O TJDFT editou o Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021), tratando do tema. Em seu art. 91, incisos, disciplinou que o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso; pelo Ministério Público, nos processos em que sua intervenção seja necessária; ou por qualquer juiz de turma recursal, de ofício e preliminarmente, ao dar voto em sessão de julgamento.
6. O pedido não se amolda às hipóteses previstas no Regimento, porquanto não foi apresentada divergência entre as Turmas Recursais do Distrito Federal. Há apenas a juntada de uma decisão monocrática de um magistrado, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça com base em documentos apresentados pelo recorrente naqueles autos, situação diversa da presente, em que o recorrente permaneceu inerte. No presente caso, a parte recorrente não juntou os documentos comprobatórios da necessidade de obtenção do benefício da gratuidade de justiça conforme determinado e deixou o prazo transcorrer em branco, não sendo cabível nova intimação para pagamento ou desistência.
7. A desistência recursal é ato formal que deve ser expresso pela parte, independentemente de prévia intimação. A ausência de manifestação do recorrente quando intimado para juntada de documentos, não pode ser interpretada como renúncia ou desistência tácita ao recurso, sobretudo por ausência de previsão legal nesse sentido. Incabível a determinação de nova intimação acerca de eventual intenção de desistência, após o transcurso do prazo concedido para comprovação de hipossuficiência.
8. O Pedido de Uniformização de Jurisprudência não configura sucedâneo recursal, mas apenas meio de uniformização dos julgados e coesão à jurisprudência local, o que não é caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO
9. Agravo Interno conhecido e não provido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.